Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725774-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: ELIANA EMILIA PIRES CORREIA BERTONHA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Postalis – Instituto de Previdência Complementar contra o acórdão no 2048037 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Eliana Emilia Pires Correia Bertonha. Os embargos de declaração foram opostos com registros de teses de defesa pela reforma do acórdão proferido pelo Colegiado sob o argumento de que há erro material. (id 76953553) Pede o provimento dos embargos de declaração para afastar a impenhorabilidade e autorizar a penhora de percentual dos proventos da embargada. É o relatório. Decido. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não permite discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Não há apontamento dos vícios sanáveis por embargos de declaração, apenas registro de que a conclusão adotada no acórdão foi incorreta e deve ser reformada. Verifico que durante os embargos de declaração a embargante refere-se ao acordão como sentença em alguns trechos Das Razões Para Sanar O Vicio. Erro Material Da Sentença, pois a respeitável sentença possui um erro material, entretanto, data máxima vênia a r. sentença proferida prolatada pelo MM.Juízo incorreu em erro material, Diante dos entendimentos colecionados acima, resta comprovado que a sentença merece reforma devido ao vício, o que indica possível confusão quanto à natureza da decisão embargada. Ressalto que na qualificação das partes a embargada é identificada como Fabíola Maria Dos Santos Silva, pessoa que não integra nenhum dos polos da ação. O que demonstra que a parte embargante não está alegando vícios reais do caso concreto, apenas apresenta argumentos que evidenciam inconformismo com a decisão. A eventual resposta às alegações registradas nos embargos de declaração seria incompatível com a natureza deles, pois implicaria em uma reanalise do que foi decidido. Esse tipo de reanálise é inadmissível em sede de embargos de declaração em razão dos estreitos limites previstos pelo legislador para sua utilização. A discordância das partes quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator